Tribunal: TJES
Processo: 5000372-11.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000372-11.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA (ID 2902388) requerendo que sejam sanadas as supostas omissões apontadas, quais sejam o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para constar no dispositivo o índice utilizado para a correção monetária, e a data para incidência deste, no tocante a condenação em danos materiais e morais imposta, determinando, ainda, que a embargada devolva o produto, ora objeto da lide, à embargante e comprove a entrega nos autos, sob pena de impossibilitar o cumprimento do v. acórdão exarado, bem como para concluir-se a plena, justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Em seguida a parte MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA opôs Embargos de Declaração (ID 2908215) pugnando a constatação de à respeito da atualização monetária e juros de mora, da condenação em restituir o valor do aparelho, e ainda, nos danos morais arbitrados, bem como a destinação do aparelho objeto da lide, alegando que o acórdão objurgado condenou a Ré a proceder com a restituição do valor do aparelho, porém não concedeu expressamente o direito da empresa em reaver tal aparelho, no caso de efetivação de medida que restituirá a parte autora.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Compulsando detidamente os autos, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A despeito das alegações da Embargante LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA referente a correção monetária, e a data para incidência deste, no tocante a condenação em danos materiais e morais imposta, entendo que ficou omisso no v. acórdão, bem como a devolução do bem em questão na lide.

Outrossim, a Embargante MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA também pugnou à respeito da atualização monetária e juros de mora, da condenação em restituir o valor do aparelho, e ainda, nos danos morais arbitrados, devendo prosperar tal alegação. Todavia, vejo que não devem prosperar o questionamento quanto a restituição do valor do aparelho ou, a alegação de que não foi concedido expressamente o direito da empresa em reaver tal aparelho, no caso de efetivação de medida que restituirá a parte autora.

Portanto, na parte final dos seus aclaratórios, não há que se mencionar a não concessão do direito da empresa em reaver o objeto da demanda, vez que houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Assim, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento e, não prequestionar a matéria em questão em sede de Embargos.

Desse modo, modifica-se através de Embargos de Declaração o índice utilizado para a correção monetária, e a data para incidência deste, no tocante a condenação em danos materiais e morais imposta, vez que o dano material os juros moratórios de responsabilidade contratual: (I) obrigação líquida: incidem a partir do vencimento; (II) obrigação ilíquida: incidem a partir da citação, sendo a correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). O dano moral os juros moratórios de responsabilidade contratual: (I) obrigação líquida: incidem a partir do vencimento; (II) obrigação ilíquida: contados a partir da citação e, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Portanto, sem mais delongas, reconhecido o direito, da parte autora, o recebimento do valor do produto, devidamente atualizado, com juros e correção monetária desde o pagamento. A responsabilidade das requeridas é solidária, não podendo a vendedora ser isenta de sua responsabilidade, levando-se em consideração que participa da cadeia de fornecimento do produto com vício de qualidade, podendo cobrar, da fabricante, o ressarcimento do valor que pagar nesta demanda. Vale ressaltar que, evitando o enriquecimento ilícito da parte, autorizo o recolhimento/devolução do produto defeituoso.

O dano moral está demonstrado, diante da utilidade do aparelho, produto este que a parte autora ficou impossibilitada de usufruir, por ato das requeridas. Há indignação, por conta do descaso de não ser realizado o reparo e não ser devolvido o valor do produto, bem como, a frustração, pela impossibilidade de uso pleno do produto. O valor do dano moral foi aplicado em patamar proporcional.

Portanto, onde se lê:

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso inominado, DANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para determinar a condenação da Recorrida em R$ 1.418,89 (mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, além disso, condeno a recorrida a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Leia-se:

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado por MARIA APARECIDA RIBEIRO, dando-lhe provimento para
condenar solidariamente
, as recorridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 1.418,89 (mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra, bem como
autorizo
o recolhimento do produto defeituoso, no prazo de 15 dias úteis, sob perdimento do bem.
Condeno
,
ainda, as recorridas, de forma solidária
, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Pelo exposto, conheço de ambos embargos de declaração opostos, dando-lhes provimento para sanar as omissões apontadas.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.